Tribunal: CARF
Processo: 10916.720020/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/11/2011
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia geral.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de infração, não o condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los. Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS INFRAÇÕES PARA UM MESMO NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam a aplicação da multa.
A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer por navio ou por viagem. Não faria qualquer sentido que a multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar diversas informações.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10916.720020/2016-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.834 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/11/2011
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito
alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados,
isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual
para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em
assembleia geral.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10916.720020/2016-15
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE
COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO
DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente “deixar de prestar informação (...)
na forma e no prazo estabelecidos”, não se exigindo qualquer resultado
naturalístico para sua consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de “infração”, não o
condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão
somente à “inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...)
ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a
responsabilidade pelas infrações independe “da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS INFRAÇÕES PARA UM MESMO
NAVIO/VIAGEM. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do
veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo,
conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à
Receita Federal ensejam a aplicação da multa.
A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma
informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no
caso concreto, foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma
destas foi cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer
por navio ou por viagem. Não faria qualquer sentido que a multa fosse assim
estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou
de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de
prestar diversas informações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para acatar a alegação de não concomitância. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada para eventuais
participações).
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes
Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos
Roberto da Silva. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS):
O presente Auto de Infração refere-se à multa capitulada no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei n.o 37/66, com a redação dada pela Lei n.o 10.833/2003, no valor de
R$30.000,00, por prestação de informação sobre carga transportada fora do prazo
estabelecido pela IN SRF n.o 800/2007, com a alteração da IN SRF n.o 899/2008.
Segundo relato da fiscalização, a autuada deixou de realizar a informação, no prazo
correto, de algumas desconsolidações, conforme quadro anexo à fl. 24. Este fato
caracteriza a omissão do dever de prestar informação sobre a carga transportada na
forma (Siscomex Carga) e no prazo (antes da atracação do veículo no porto) conforme
estabelecido na norma de regência.
Intimada da autuação em 18/10/2016 (fl. 25), a interessada apresentou a impugnação
tempestiva (fl. 82) de folhas 52 a 74, onde alega, em síntese, que:
- é associada à Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), conforme tela
anexa à fl. 54 (sítio da internet www.sindicomis.com.br), a qual ajuizou ação em defesa
de seus associados (ação ordinária 0005238-86.2015.403.6100), visando afastar novas
exigências de multas e sanções administrativas impostas aos seus associados por
prestação de informações corretas ou retificação de informações antes da notificação de
qualquer ato de ofício da fiscalização fazendária/aduaneira. Em 07/08/2015, foi
proferida decisão em sede de antecipação de tutela.
- o auto de infração não foi instruído com os Conhecimentos eletrônicos agregados
indicados na descrição dos fatos e que a ausência de documentos impede que exerça
plenamente o seu direito de contraditório e ampla defesa.
Gostaria de alterar para o vôo JJ9010, saindo às 15:45, no dia anterior (19/6)
- há ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois age na qualidade de mandatário do
transportador marítimo, sendo este o sujeito passivo da obrigação. Constitui-se em
pessoa jurídica distinta do mandante e sem qualquer vinculação com os negócios da
mercadoria, da empresa proprietária/armadores e/ou afretadores do navio, não
respondendo, portanto, nem em seu próprio nome, nem solidariamente, pelas obrigações
de seu representado. Traz também decisões dos tribunais e a Súmula do extinto TFR
192 referente ao exercício do agente marítimo que não se equipara ao transportador.
- há ilegalidade no auto de infração consistente na aplicação de múltiplas penas para um
mesmo fato gerador. Trata-se de informações acerca da carga transportada na mesma
embarcação, com mesma data de atracação, devendo, portanto, recair apenas uma multa
por vez pelo atraso para a retificação de informações. A própria Receita Federal
unificou seu entendimento de que o transportador só pode se multado 1 (uma) única vez
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

pela "infração de não se prestar as informações exigidas na forma e no prazo", através
da consulta interna Cosit SCI n° 8 de 14 de fevereiro de 2008.
- considerando-se a boa-fé da impugnante, que realizou a prestação das informações
antes de qualquer ato de fiscalização, bem como, considerando-se que a sua prestação
de informações se deu por análise automática, isto é, em razão do decurso do prazo para
análise da RFB, resta patente a violação aos princípios constitucionais da razoabilidade
e da proporcionalidade.
- não foi dada à impugnante a oportunidade de se pronunciar quanto aos fatos que
ensejaram o atraso na inclusão das informações em questão no Siscomex, e que não
consta do processo demonstração de prejuízo ao planejamento e controle aduaneiro.
Logo, há evidente ofensa aos princípios da ampla instrução probatória e da verdade
material.
- o Decreto-Lei 37/1966 foi editado pelo chefe do poder executivo mediante uso da
atribuição que lhe conferia o art. 31, parágrafo único, do Ato Institucional no 2, de 27 de
outubro de 1965, não sendo lei em sentido estrito (votada nas duas casas legislativas e
sancionada e promulgada pelo presidente da República). Portanto, o Auto de Infração
contraria o princípio constitucional da legalidade.
- que deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, pois as informações em
causa foram prestadas anteriormente à ação de fiscalização e que o referido instituto já
foi reconhecido judicialmente e em julgados do CARF. Ainda segundo a doutrina, o
descumprimento de obrigação tributária acessória não acarreta mora, de forma que a
multa imposta ao responsável tem natureza punitiva e não indenizatória. Deste modo,
diante da natureza punitiva da multa prevista no art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966,
incabível sua cobrança em caso de denúncia espontânea. Destaca a alteração promovida
no parágrafo 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, pela Lei no 12.350/2010, que
resolve que a denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidade de natureza
administrativa.
Requer, por todo o exposto, julgar improcedente o lançamento fiscal, afastando
consequentemente a penalidade imposta à Impugnante.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 14/06/2017, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 07-39.909, às fls. 172/182,
com a seguinte ementa:
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Respondem pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer
que, de qualquer forma, concorra para a sua prática.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos informações de desconsolidação após o prazo limite de 48 horas antes da
efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”, inciso IV, do artigo 107
do Decreto-Lei n° 37/66.
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional configura renúncia às
instâncias administrativas no tocante a mesma matéria.
BOA FÉ. IRRELEVÂNCIA NA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO OU
APLICAÇÃO DA MULTA.
A boa-fé é irrelevante para a configuração da infração ou aplicação da multa.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 10/07/2017
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 188), apresentou
Recurso Voluntário em 31/07/2017, às fls. 192/212, basicamente reiterando os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE A
AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELA ACTC E A IMPUGNAÇÃO INDIVIDUAL
A decisão de piso identificou a existência de concomitância entre parte do
presente processo e uma ação judicial. No entanto, para implicar renúncia à instância
administrativa, é necessário que a ação tenha sido proposta pelo próprio contribuinte, e isto não
ocorreu, tendo em vista que a ação foi ajuizada pela Associação Nacional de Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), da qual o Recorrente é associado.
Assim, equivocou-se a DRJ em declarar a concomitância, pois a ação não foi
proposta pelo Recorrente, mas por associação da qual é filiado, na condição de “substituto
processual”, e não de “representante processual”. Com efeito, a Lei no 6.830/80, em seu art. 38, §
único, dispõe o seguinte:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto.
A Súmula CARF no 01 segue no mesmo sentido:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fredie Didier et alii, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01, 19a ed., 2017,
págs. 390/391 e 526, abordam o tema:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária
Parte da doutrina nacional tem por sinônimas as designações "substituição processual" e
"legitimação extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do gênero
"legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva substituição do
legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos de legitimação
extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de legitimação autônoma
concorrente, em que o legitimado extraordinário age em razão da omissão do legitimado
ordinário, que não participou do processo como litisconsorte. Nessa linha, não se
admite a coexistência de substituição processual e litisconsórcio.
(...)
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e não de
representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da parte. Atua
em nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência, portanto, entre as
partes da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é em relação ao substituto
que se examina o preenchimento dos requisitos processuais subjetivos. A
imparcialidade do magistrado, porém, pode ser averiguada em relação a ambos:
substituto ou substituído.
(...)
2.4.8. Litisconsórcio facultativo unitário e coisa julgada
Já dissemos que há uma relação muito próxima entre colegitimação e litisconsórcio
unitário. Quando há vários legitimados autônomos e concorrentes, há legitimação
extraordinária, porque qualquer um pode levar ao judiciário o mesmo problema, que ou
pertence a um dos colegitimados, ou a ambos, ou a um terceiro. Se a colegitimação é
passiva, e há unitariedade, o litisconsórcio necessário impõe-se sem qualquer problema:
como ninguém pode recusar-se a ser réu, o litisconsórcio formar-se-á
independentemente da vontade dos litisconsortes. Se a colegitimação é ativa, e há
unitariedade, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor a demanda,
mesmo contra a vontade de um possível litisconsorte unitário.
(...)
a) Como os casos de litisconsórcio facultativo unitário são, rigorosamente, casos de
legitimação extraordinária, pois alguém está autorizado a, em nome próprio, levar
a juízo uma situação jurídica que não lhe pertence (no caso de litisconsórcio unitário
formado pelo titular do direito e por um terceiro) ou que não lhe pertence
exclusivamente (no caso de litisconsórcio unitário formado por cotitulares do direito,
como os condôminos), a coisa julgada estenderá os seus efeitos aos demais
colegitimados, titulares do direito ou outros legitimados extraordinários, pois a relação
jurídica já recebeu a solução do Poder judiciário, solução que deve ser única. Seria
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

hipótese de extensão ultra partes dos efeitos da coisa julgada, mitigando a regra do art.
506 do CPC.
Esse é o ,entendimento que adotamos, seguindo a linha de, entre outros, Barbosa
Moreira e Ada Pellegrini Grinover.
No mesmo sentido, Humberto Theodoro, em Curso de Direito Processual Civil,
vol. 01, 56a ed., 2015, capt. 185:
185. Substituição processual
Em regra, a titularidade da ação vincula-se à titularidade do pretendido direito material
subjetivo, envolvido na lide (legitimação ordinária). Assim, “ninguém poderá pleitear
direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
(NCPC, art. 18).
Há, só por exceção, portanto, casos em que a parte processual é pessoa distinta
daquela que é parte material do negócio jurídico litigioso, ou da situação jurídica
controvertida. Quando isso ocorre, dá-se o que em doutrina se denomina substituição
processual (legitimação extraordinária), que consiste em demandar a parte, em nome
próprio, a tutela de um direito controvertido de outrem. Caracteriza-se ela pela
“cisão entre a titularidade do direito subjetivo e o exercício da ação judicial”, no dizer
de Buzaid. Trata-se de uma faculdade excepcional, pois só nos casos expressamente
autorizados em lei é possível a substituição processual (art. 18).
(...)
De qualquer maneira, não se concebe que a um terceiro seja reconhecido o direito de
demandar acerca do direito alheio, senão quando entre ele e o titular do direito exista
algum vínculo jurídico. (...) Uma associação ou um sindicato também pode
demandar em defesa de direitos de seus associados porque o fim social da entidade
envolve esse tipo de tutela aos seus membros: há, pois, conexão entre o interesse
social e o interesse individual em litígio. Daí ser justificável a substituição. (...)
(...)
Uma consequência importante da substituição processual, quando autorizada por lei,
passa-se no plano dos efeitos da prestação jurisdicional: a coisa julgada forma-se em
face do substituído, mas, diretamente, recai também sobre o substituto. A regra, porém,
prevalece inteiramente na substituição nas ações individuais, não nas coletivas, como a
ação civil pública e as ações coletivas de consumo. Nestas, as sentenças benéficas
fazem coisa julgada para todos os titulares dos direitos homogêneos defendidos pelo
substituto processual (CDC, art. 103, III). O insucesso, porém, da ação coletiva não
obsta as ações individuais, a não ser para aqueles que tenham integrado o processo
como litisconsortes (CDC, arts. 94 e 103, § 2o).
Nesse último caso, a coisa julgada impede a repropositura da ação coletiva, mas
não o manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela demanda
coletiva. Diz-se que a pretensão individual nunca será a mesma formulada
coletivamente, ou seja: o direito difuso ou coletivo nunca se confunde com o direito
individual de cada um dos indivíduos interessados. Mesmo no caso dos direitos
individuais homogêneos, o que se discute, coletivamente, é apenas a tese comum
presente no grupo de cointeressados. Nunca ficará o indivíduo privado do direito de
demonstrar que sua situação particular tem aspectos que justificam a apreciação da ação
individual.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

Como se observa, a doutrina entende que a propositura da ação coletiva não
impede o manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela demanda coletiva sem
que ocorra o instituto da litispendência, previsto no art. 337, §§ 1o a 3o:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI - litispendência;
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
Do Código de Processo Civil é possível verificar que as regras aplicáveis à
litispendência também se aplicam à questão da concomitância, uma vez que definem o que se
deve entender por ações idênticas, ou ações com o mesmo objeto.
A legislação civil trata da questão estabelecendo que o Mandado de Segurança
coletivo, assim como as ações ordinárias coletivas, não induzem litispendência, permitindo o
ajuizamento de ações individuais, bem como permitindo a discussão administrativa. É o
que estabelece a Lei no 12.016/2009 (disciplina o mandado de segurança individual e coletivo)
e a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), c/c o art. 139, X, da Lei no 13.105/2015
(CPC-2015):
Lei no 13.105, de 2015
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-
lhe:
(...)
X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o
Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a
que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei no
8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da
ação coletiva respectiva.

Lei no 12.016, de 2009
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30
(trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

Lei no 8.078, de 1990
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas
e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.
Art. 82. Para os fins do art. 100, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
(Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)
I - o Ministério Público,
II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem
personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos
protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear.
(...)
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico
fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art.
81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência
por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese
prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas
as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e
direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão
propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei
n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código,
mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão
proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.
§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art.
81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa
julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não
beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no
prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 3301-007.622, Sessão de 17/02/2020:
O v. acórdão recorrido não conheceu destas matérias em razão de suposta
concomitância com ação judicial, Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400,
proposta pela CENTRONAVE perante a Justiça Federal em Brasília, Associação Civil
da qual a Recorrente faz parte, sob o argumento de que a decisão desta ação judicial
repercutiria na esfera de direitos da Recorrente.
(...)
Sem fazer prova de que a Recorrente realmente é associada desta Associação Civil e
sem verificar na ação judicial se a Recorrente autorizou expressamente a referida
Associação a propor ação coletiva em seu nome, a d. DRJ não conheceu dos argumentos
da impugnação que coincidem com a discussão travada em âmbito judicial, em razão da
concomitância, não proferindo julgamento sobre estes pontos da controvérsia.
A r. decisão de piso deve ser anulada para que a parte não conhecida seja analisada e
julgada em seu mérito pela instância administrativa.
Isso porque, embora não negue e nem comente sua situação de ser associada da
CENTRONAVE, a Recorrente afirma a inexistência de autorização expressa conferindo
legitimidade processual da Associação para defender seus interesses em ações coletivas.
Para comprovar a ausência de autorização expressa, juntou aos autos a petição inicial da
referida ação ordinária, fls. 3.032-3.078, onde resta evidente o argumento da
CENTRONAVE de que não apresentava autorização dos associados diante da
desnecessidade desta providência, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Assim, destaco o seguinte trecho da referida petição inicial:
(...)
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal proferiu
decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por associações
civis só teriam efeito para os associados que assim conferido a autorização expressa
para a Associação litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta
que deveria ser apresentada com a petição inicial para comprovar a legitimidade
processual.
(...)
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia subjetiva da
coisa julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e consolidou o
entendimento de que a coisa julgada só tem efeito no âmbito da jurisdição do órgão
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

judicial que proferiu a decisão. Este entendimento foi proferido no RE 612043/PR,
conforme ementa abaixo:
(...)
Com isso, não há evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a Associação a
litigar em seu nome. Ainda, a eficácia da coisa julgada não beneficiaria a Recorrente,
em razão de estar estabelecida em local não abrangido pela jurisdição do órgão judicial
que irá proferir a decisão na ação coletiva.
Desta feita, apesar de não ter diligenciado para verificar a presença destes requisitos, a
d. DRJ deveria ter conhecido dos argumentos e teses de defesa da Recorrente, diante da
inexistência de concomitância.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento para anular a
decisão recorrida, determinando a realização de um novo julgamento enfrentando o
mérito.

b) Acórdão no 9303-005.057, Sessão de 15/05/2017:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede
que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da
demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência
e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja,
autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é
possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.

c) Acórdão no 9101-001.216, Sessão de 18/10/2011:
Ementa:
PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA. A impetração de mandado de
segurança coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte associado
pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que
aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em
desfavor do contribuinte nos termos da lei. É impróprio falar-se em afronta ao principio
da unicidade de jurisdição neste caso, pois o sistema jurídico admite a coexistência e
convivência pacifica entre duas decisões (uma de natureza coletiva e outra individual),
sendo que, via de regra, aplicar-se-á ao contribuinte aquela proferida no processo
individual. A renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n.
6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado mediante litisconsórcio
com a associação na ação coletiva ou propositura de ação individual de objeto análogo
ao processo administrativo, o que não se verifica na hipótese.
Pelo exposto, voto por dar provimento a esta preliminar do Recorrente.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Alega o Recorrente que o Auto de Infração não foi instruído com cópia dos
Conhecimentos Eletrônicos Agregados que teriam sido desconsolidados com atraso, originando a
multa exigida da Recorrente, tampouco qualquer outro documento hábil a comprovar o suposto
ilícito. Afirma que a ausência dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados
191205042829642,
191205042835537,
191205042841855,
191205042855139,
191205042860566 e 191205049832886, impediu que o Recorrente identificasse as
circunstâncias da ocasião, de forma que não lhe foi permitido exercer plenamente seu direito
constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
Contudo, não há necessidade de juntar aos autos documentos que o próprio
contribuinte já possui, bastando fazer referência à numeração que os identifique. Com essa
informação, basta ao Recorrente consultar seus documentos comerciais/fiscais para verificar os
fatos narrados, como, aliás, assim procedeu. Logo, não vislumbro qualquer prejuízo à sua defesa,
como demonstra o Recurso Voluntário apresentado, não sendo possível declarar uma nulidade
sem que seja feita a demonstração do prejuízo causado ao seu direito de defesa.
Pelo exposto, voto por negar provimento a esta preliminar do Recorrente

III – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
Alega o Recorrente que a autoridade aduaneira deveria se abster de aplicar as
penalidades referidas até que sobrevenha o desfecho do processo no 0005238-86.2015.403.6100,
pois lavrou o auto de infração ora atacado em flagrante descumprimento de ordem judicial,
motivo pelo qual deve ser declarada a sua nulidade absoluta.
O assunto já é, há muito, pacífico, tanto em âmbito administrativo quanto judicial.
Com efeito, o artigo 63 da Lei no 9.430/96, adiante transcrito, prevê o lançamento de ofício,
destinado à prevenção da decadência, para a constituição de crédito tributário cuja exigibilidade
houver sido suspensa em face da existência de liminar em mandado de segurança ou de liminar
ou tutela antecipada concedida em outras espécies de ação judicial.
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
A questão foi objeto de análise da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que
no Parecer PGFN/CRJN no 1.064/93 assim concluiu:
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

a) nos casos de medida liminar concedida em Mandado de Segurança, ou em
procedimento cautelar com depósito do montante integral do tributo, quando já não
houver sido, deve ser efetuado o lançamento, ex vi do art. 142 e respectivo parágrafo
único, do Código Tributário Nacional;
b) uma vez efetuado o lançamento, deve ser regularmente notificado o sujeito passivo
(art. 145 do CTN c/c o art. 7o inciso I do Decreto n.o 70.235/72), com o esclarecimento
de que a exigibilidade do crédito tributário apurado permanece suspensa, em face da
medida liminar concedida (art. 151 do CTN);
c) preexistindo processo fiscal à liminar concedida, deve aquele seguir seu curso
normal, com a prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto quanto aos
atos executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da
eficácia da medida liminar concedida.
Registre-se que a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que é
devido o lançamento para prevenir a decadência, consoante ementas que se seguem:
AÇÃO JUDICIAL PRÉVIA - LANÇAMENTO - POSSIBILIDADE. A busca da tutela
do Poder Judiciário não impede a formalização do crédito tributário, por meio do
lançamento, objetivando prevenir a decadência. (Acórdão 103-19962/99)
IRPJ - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO LANÇAMENTO -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - POSSIBILIDADE - A autorização legal para
que possa ser exarado o lançamento para constituição do crédito tributário cuja
exigibilidade esteja suspensa está contida no art. 63 da Lei nr. 9.430/96. (Acórdão 101-
93334/2001)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE - Improcede a argüição de
nulidade do lançamento destinado a prevenir a decadência do tributo com a
exigibilidade suspensa, porquanto o lançamento fiscal é um procedimento obrigatório
(CTN, art. 142). (Acórdão 202-11303/99)
Nesse sentido, a Súmula CARF no 17, deixando evidente a possibilidade da
autuação, porém ressalvando a impossibilidade de exigência de multa de ofício:
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V
do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
As hipóteses de suspensão mencionadas nesta súmula são as seguintes:
Lei no 5.172/66
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Por conseguinte, a lavratura do auto de infração atendeu aos ditames legais, não
havendo, assim, desrespeito à ordem judicial.
Pelo exposto, voto por negar provimento a esta preliminar de nulidade.

IV
–
DA
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
RECORRENTE
Alega o Recorrente que atuou como agente marítimo de empresa de transporte
internacional com sede no exterior e, desta forma, não era a armadora do navio, tampouco
realizou o transporte em questão, de forma que não poderia ser diretamente responsabilizada por
infrações decorrentes de informações prestadas fora do prazo legal.
Afirma que o agente não tem qualquer vinculação com os negócios da empresa
proprietária/armadores e/ou afretadores do navio e não responde, nem em seu próprio nome nem
solidariamente pelos compromissos/obrigações de seu representado.
Contudo, tal alegação não é procedente. Com efeito, a multa foi aplicada seguindo
o comando legal estabelecido no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes ao
transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do Decreto-Lei no
37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Cumprindo com sua função de regulamentar essa norma, prevista no caput do
artigo, a RFB expediu a Instrução Normativa RFB no 800/2007. Os dispositivos normativo a
seguir reproduzidos demonstram que a agência de navegação marítima responde por
irregularidade na prestação de informação quando estiver representando empresa de navegação
estrangeira:
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital.
(...)
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos dados
constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de contêineres vazios
transportados pela embarcação durante sua viagem pelo território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de navegação
operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras identificadas na
informação da escala ou pelas agências de navegação que as representem.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

(...)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do manifesto via
informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema, não podendo ser
informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente como agentes
desconsolidadores de carga.
Além da referência expressa à “agência de navegação marítima” no Decreto-Lei
no 37/1966, deixando evidente que a multa em questão também se aplica ao Recorrente, os arts.
32 e 94 a 96 do mesmo diploma legal também o incluem como sujeito passivo da autuação
realizada, pois concorreu para a prática da infração:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
Art. 96 - As infrações estão sujeitas às seguintes penas, aplicáveis separada ou
cumulativamente:
I - perda do veículo transportador;
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

II - perda da mercadoria;
III - multa;
IV - proibição de transacionar com repartição pública ou autárquica federal, empresa
pública e sociedade de economia mista.
Quanto ao o entendimento veiculado na Súmula 192 do extinto Tribunal Federal
de Recursos, observo que há muito já se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo
com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu
nova redação ao citado art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos
Repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu “hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária” para o representante no País do transportador estrangeiro,
conforme trechos do REsp 1.129.430/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24/11/2010:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO: SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS CURIAE"
EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente
deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes,
in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32, do
Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da Súmula
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado
responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei
37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

V
–
DA
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DA VERDADE MATERIAL -
DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Como já demonstrado, a lavratura do Auto de Infração se deu em estrito
cumprimento dos ditames legais. A atividade do Auditor-Fiscal, nos termos do art. 142 do CTN,
é vinculada, não lhe cabendo avaliar se a lei é razoável ou proporcional, pois este juízo compete
ao legislador. O que não pode é se afastar da legislação, e isso não foi evidenciado pelo
Recorrente em momento algum.
Quanto ao Decreto-Lei no 37/66, é pacífico na jurisprudência administrativa e
judicial que este diploma legal foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de
lei federal, não existindo qualquer discussão, mesmo na doutrina, em sentido contrário.
Além disso, na via administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação
da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos
atos legais, matéria que se encontra afeta ao Poder Judiciário, como se verifica dos artigos 102, I,
“a” e III, “b”, da CF/88, estando a matéria pacificada no âmbito administrativo através da
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O recorrente teve ampla liberdade de instrução probatória, mas não soube, ou não
teve como, comprovar que não ocorreu o atraso na prestação das informações a que estava
obrigado a fornecer. Logo, não vejo qualquer ofensa aos princípios da ampla instrução probatória
e da verdade material.
Por fim, tem-se que a multa aplicada não exige a comprovação de qualquer
efetivo prejuízo, bastando, para sua aplicação, que ocorra a perfeita subsunção dos fatos à norma.
Trata-se de uma penalidade por infração de mera conduta. Além disso, deve ser ressaltado que o
prejuízo causado à sociedade não se restringe unicamente a um prejuízo financeiro, ou seja, a
uma falta de recolhimento de tributos.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

O próprio art. 136 do CTN estabelece expressamente que “a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe (...) da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:
a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA NACIONAL,
resumido da seguinte forma:
(...)
1. Cinge-se a controvérsia à legalidade de imposição de pena de multa à agravante
prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n.o 37/66.
2. Dessume-se do art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66 que é expressamente prevista a
responsabilidade do agente de cargas pela prestação de informações sobre os bens
transportados.
3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações imprescindíveis
ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas também os demais
intervenientes na cadeia de logística, tais quais transportadores, agências de carga e
operadores portuários.
4. O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto no art. 22 da Instrução
Normativa - RFB n.o 800/2007.
(...)
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos
do art. 136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação
tributária, não é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente,
pois os prejuízos à administração aduaneira já foram previamente ponderados
pelo legislador ao prever a infração.
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a
multa também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o
comportamento dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que
prestem as informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente
desempenho do poder de polícia estatal. Por esse motivo, o valor da multa
estabelecido no patamar fixo de RS 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura
desproporcional, tampouco possui caráter confiscatório, pois atende as finalidades
da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o 1.473/2014,
conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois deriva diretamente da
lei (art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e não do ato infralegal
invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de obrigações
acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do
CTN). Precedentes do STJ.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo
previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o
instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de carga que
não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura bis in
idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações, é
cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno (até a
atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas passaram a constar no
sistema, o que configurou a infração.
12. A solução proferida na Consulta Interna Cosit/RFB no 2/2016, por excepcionar a
aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das
informações já prestadas, comporta interpretação restritiva. Extrai-se dos fundamentos
do referido ato administrativo (item 11) que a solução proferida na Consulta se aplica às
retificações que "podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de
comércio exterior", ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial, não
de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex.
13. Inexiste ilegalidade no ato vinculado da autoridade aduaneira que aplicou a infração
prevista no a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pela Lei 10.833/2003.
14. Apelação provida. Pedido julgado improcedente.
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

b) Recurso Especial no 1.676.341/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques.
Publicação em 28/11/2017:
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região, cuja ementa assim estabelece:
(...)
1. Caso em que a Alfândega do Porto de Itajaí/SC lavrou auto de infração, em
07/02/2013, contra a autora, pela conduta de "não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar" (f. 48/56). A autora,
agente de cargas, deixou de prestar informações exigidas, na forma e prazo da IN RFB
800/2007, relativamente a cargas sob a sua responsabilidade.
2. A embarcação atracou em 14/09/2008 - 14h45, tendo a autora efetuado o lançamento
de dois conhecimentos eletrônicos master em 18/09/2008, o que constituiria
desobediência aos ditames da Instrução Normativa RFB 800/2007..
3. Consta do auto de infração verbis: "Considerando que a sanção, para os casos aqui
tratados, é aplicada por Conhecimento Eletrônico MASTER; e Considerando que
Agente de Carga denominado YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA, (...), deixou
de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações relativas à
desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade, cujos CE mercante estão descritos
abaixo, (...). Propõe-se, portanto, (...), a aplicação da penalidade prevista na alínea 'e' do
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob
sua responsabilidade em que haja o descumpnmento da forma ou do prazo estabelecidos
pela Instrução Normativa RFB n° 800/2007".
4. Ainda que os prazos do artigo 22 da IN SRF 800/2007 não estivessem vigentes, ao
tempo dos fatos, em razão do caput do artigo 50, em que se postergou para Io de janeiro
de 2009 a sua aplicabilidade, é inquestionável que o respectivo parágrafo único tratou,
em dois incisos, de regras aplicáveis desde logo, no tocante assim à obrigação do
transportador de prestar informações sobre "cargas transportadas, antes da atracação ou
da desatracação em porto do País" (inciso II).
5. Infundada, assim, a alegação de abuso de poder, ilegalidade e falta de moralidade
administrativa, em razão de período experimental de aplicação das normas, já que a
incidência a partir de Io de janeiro de 2009, diz respeito apenas aos prazos específicos
do artigo 22 da IN SRF 800/2007, e não ao prazo previsto no respectivo artigo 50,
parágrafo único, incisos I e II.
6. Logo, não era exigível, naquela ocasião, a antecedência mínima de 48 horas, porém
era obrigatória a prestação de informação sobre manifestos, conhecimentos eletrônicos e
conclusão de desconsolidação, antes da atracação da embarcação, o que, no caso, não
foi observado, pois as informações apenas foram prestadas em 18/09/2008 para a
embarcação atracada em 14/09/2008.
7. Tais fatos encontram-se comprovados nos autos e foram objeto de apuração
administrativa, nada sendo provado em contrário, de tal sorte a elidir a força probante da
documentação, além da própria presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo.
8. A previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para a aplicação da
multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação, a prova de dano
específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às normas de fiscalização e
controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica a conduta administrativa de
aplicar a multa prevista na legislação, ao contrário do que ocorreria se, diante da prova
da infração, a multa fosse dispensada por voluntarismo da Administração.
9. Também não cabe cogitar de individualização do valor da multa, em observância à
proporcionalidade ou razoabilidade, pois o artigo 107, IV, e, do DL 37/1966, com a
redação da Lei 10.833/2003, estabelece a previsão de valor fixo para a infração, valendo
lembrar que foram praticadas, pela autora, duas infrações sob a vigência da norma que
não exigia antecedência mínima de 48 horas, mas qualquer antecedência, até de
minutos, à chegada da embarcação e, ainda assim, verificou-se descumprimento por
dias, desde que atracado o navio, a indicar que não tem pertinência discutir falta de
proporção e razoabilidade, tampouco à luz do argumento de que não seria sancionável a
omissão plena de informações, mas apenas o atraso, conclusão esta que não decorre da
legislação.
10. Também a afirmativa de que a multa de cinco mil reais por infração praticada viola
a capacidade contributiva e gera confisco não se sustenta porque a multa não tem
natureza de tributo, mas de sanção destinada a coibir a prática de atos inibitórios ou
prejudiciais ao exercício regular dá atividade de fiscalização e controle aduaneiro em
portos, .tendo caráter repressivo e preventivo, tanto geral como específico. A aplicação
da multa depende da prática da infração, não traduz requisito para o exercício da
atividade portuária, de modo a prejudicar o seu livr desempenho, sendo impertinente,
portanto e evidentemente, cogitar da exclusão respectiva, a despeito da materialidade da
conduta, apenas porque pode afetar a balança comercial do país, assertiva, ademais,
abstrata e genérica.
11. Ao contrário do alegado, a previsão normativa não exclui da sanção a retificação de
informações de conhecimento eletrônico, quando importe na sua prestação fora do prazo
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

fixado, pois, de qualquer sorte, informações que sejam prestadas de forma incompleta
ou errônea não deixam de afetar a integridade do bem jurídico tutelado. A regra de
interpretação do artigo 112, CTN, somente se aplica em caso de dúvida, o que não
existe no caso dos autos, pois clara a norma em exigir que as informações sejam
prestadas de forma regular no prazo para que não se estimule o cumprimento apenas do
prazo, mas sem o conteúdo próprio e devido, abrindo oportunidade para retificação a
qualquer tempo e em prejuízo da própria finalidade da antecedência prevista na
legislação, daí porque inexistente e impertinente a alegação de ofensa a princípios
invocados (taxatividade, reserva legal, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e
segurança jurídica).
12. Quanto à denúncia espontânea, trata-se de benefício previsto em lei complementar
(artigo 138, GTN), com alcance específico nela definido, que não abrange multas por
descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como, de resto, consolidado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
Tais fatos encontram-se comprovados nos autos e foram objeto de apuração
administrativa, nada sendo provado em contrário, de tal sorte a elidir a força probante da
documentação, além da própria presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo.
A previsão de prazo para prestação de tais informações não exige, para a aplicação
da multa, depois de constatado o descumprimento da obrigação, a prova de dano
específico, mas apenas da prática da conduta formal lesiva às normas de
fiscalização e controle aduaneiro, não violando a segurança jurídica a conduta
administrativa de aplicar a multa prevista na legislação, ao contrário do que ocorreria se,
diante da prova da infração, a multa fosse dispensada por voluntarismo da
Administração.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o art. 253,
parágrafo único, II, b, do RISTJ conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

VI – DA ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA E DO ART. 736 DO
REGULAMENTO ADUANEIRO
Alega o Recorrente que o descumprimento de obrigação tributária acessória não
acarreta mora, de forma que a multa imposta ao responsável tem natureza punitiva e não
indenizatória. Neste contexto, se o sujeito passivo da obrigação, decide voluntariamente cumpri-
la antes da instauração de qualquer investigação ou procedimento administrativo, descabe
qualquer punição.
Afirma que, no âmbito aduaneiro, a denúncia espontânea encontra previsão no art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, o qual teve sua redação alterada pela Lei no 12.350/2010, sendo
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

aplicável aos casos ocorridos antes dessa data, por força da retroatividade da norma mais benigna
prevista pelo art. 106, II, “a” do CTN.
Tal questão já está pacificada tanto na instância judicial quanto na
administrativa, onde foi publicada a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Quanto ao art. 736 do Regulamento Aduaneiro, observo que a aplicação da
presente multa não decorre de erro ou a ignorância escusável (desculpável) do infrator. A
obrigação de prestar as informações, bem como os prazos para o seu cumprimento, constam da
legislação tributária, da qual o Recorrente não pode alegar desconhecimento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

VII – DA ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM
O Recorrente alega a ocorrência de bis in idem, nos seguintes termos:
No caso em apreço, os julgadores de primeira instância mantiveram a aplicação de seis
penalidades, embora se refiram a conhecimentos eletrônicos agregados vinculados à
uma mesma operação e, consequentemente, a um único fato sobre o qual somente pode
recair penalidade uma única vez.
Com efeito, nota-se que se tratam de informações acerca da carga transportada na
mesma embarcação, com mesma data de atracação, devendo, portanto, recair apenas
uma multa por vez pelo atraso para a entrega de informações.
Dessa forma, a manutenção da exigência de multa multiplicada por números HBL,
como ocorre no presente caso, constitui violação ao princípio do não-confisco, à
legislação, e à cediça jurisprudência administrativa e judicial, reputando-se medida de
justiça a redução da penalidade de forma adequada, para que seja aplicada tão somente
uma multa para tal fato gerador.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como “deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do
veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo, conclui-se que
existem diversas informações cuja ausência de comunicação à Receita Federal ensejam a
aplicação da multa. A cobrança em duplicidade somente ocorreria se, sobre uma mesma
informação não fornecida, fosse cobrada mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto,
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

foram diversas informações não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única
multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer
por navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E nem faria qualquer sentido que a
multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma idêntica tanto o sujeito passivo que deixou
de prestar uma única informação quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar 50
informações, por exemplo.
Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser
aplicada uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada, bastava ela ser
cominada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada uma das operações (são vários os
agentes que atuam no transporte, cada um respondendo por atividades e informações específicas
referentes às diferentes fases desse serviço, tais como embarque, consolidação, desconsolidação,
desembarque), para que os demais ficassem desobrigados de cumprir a obrigação de prestar as
informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa
obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais cumpri-la em
relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma
situação poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra(s) não), esse
entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a mencionada obrigação.
Se as informações exigidas não forem prestadas corretas e tempestivamente, perderão sua
utilidade, e não só a Aduana seria prejudicada, mas também os contribuintes, pelo provável
aumento do tempo de despacho e dos gastos com armazenagem.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Regionais
Federais:
a) STJ. Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA NACIONAL,
resumido da seguinte forma:
(...)
2. Dessume-se do art. 37 do Decreto-Lei n.o 37/66 que é expressamente prevista a
responsabilidade do agente de cargas pela prestação de informações sobre os bens
transportados.
3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações imprescindíveis
ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas também os demais
intervenientes na cadeia de logística, tais quais transportadores, agências de carga e
operadores portuários.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

4. O prazo para a prestação das informações encontra-se previsto no art. 22 da Instrução
Normativa – RFB n.o 800/2007.
(...)
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de obrigações
acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do
CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo
previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o
instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de
carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não
configura bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações, é
cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno (até a
atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas passaram a constar no
sistema, o que configurou a infração.
(...)
A recorrente alega ofensa aos arts. 107, IV, "e", e 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966
e sustenta, em síntese, que informou tempestivamente, porém de forma incorreta, no
prazo de 48h antes da chegada da embarcação no porto, todas as suas cargas no sistema
SISCOMEX-CARGA, de modo que a retificação das informações após a atracação não
poderia implicar na imputação da multa prevista no art. 107, IV, "e", da legislação
supracitada (...)
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações de
carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art. 22 da
Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como afastar a
aplicação da multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966
que dispunha o seguinte:
(...)
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme farta
jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de afastamento da
multa, mesmo diante de retificação do erro antes de procedimento administrativo de
fiscalização, uma vez que a obrigação acessória de informação correta das cargas no
prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões de decidir da
jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia espontânea não se aplica
em caso de descumprimento de obrigação acessória autônoma.
(...)
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

b) STJ. Recurso Especial no 1.848.711/SC. Relatora Ministra Regina Helena Costa.
Publicação em 05/02/2020:
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGÊNCIA MARÍTIMA ÓRION LTDA.,
contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 2a Turma do Tribunal Regional Federal
da 4a Região, assim ementado (fl. 431e):
TRIBUTÁRIO.
AGENTE
MARÍTIMO.
MULTA.
RESPONSABILIDADE.
DECRETO-LEI No 37/66. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Desde a Lei no 10.833, de 2003, que deu nova redação ao artigo 37 do Decreto-Lei no
37, de 1966, o agente de carga passou a ter obrigação legal de prestar informações,
na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sobre as operações
que executa e as respectivas cargas (DL no 37, de 1966, art. 37, § 1o, com a redação da
Lei no 10.833, de 2003), sendo-lhe aplicável a pena de multa (prevista no art. 107, IV,
alínea 'e', do Decreto-Lei 37/66), no caso de não observância de tal dever.
2. A IN 800/2007 estabelece a obrigatoriedade de prestação de informações relativas ao
manifesto eletrônico, bem como a sua vinculação à escala, ao conhecimento eletrônico,
à desconsolidação da carga e à associação de conhecimento eletrônico a novo manifesto
eletrônico em casos de transbordo ou baldeação. Dessa forma, ainda que algumas das
infrações cometidas decorram de um mesmo manifesto de carga, referem-se a
escalas feitas em portos diversos, o que implica concluir pela não configuração de
bis in idem.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 447/451e).
Com amparo no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, aponta-se ofensa aos
dispositivos legais a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:
Art. 107, IV, e do Decreto-lei n. 37/1966 - o agente marítimo não está elencado no
rol do art. 107, IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n.o 37/1966, não sendo possível a
aplicação da penalidade de multa.
Com contrarrazões (fls. 494/496e), o recurso foi admitido.
Feito breve relato, decido.
(...)
“O Relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema”.
(...)
No mais, o recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do
permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do
dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os
julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

(...)
Isto posto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 34,
XVIII, a e b, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do Recurso
Especial e, nos termos do art. 85, §§ 11 e 2o, do Código de Processo Civil de 2015,
majoro em 20% (vinte por cento) a condenação em honorários advocatícios fixada na
instância ordinária.

c) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel.
Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma, julgado em 09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória quando
da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB 0434099151 e MAWB
18333721741, com a inclusão dos devidos dados no sistema SICOMEX-MANTRA em
prazo muito superior ao exigido, é escorreita a incidência da multa prevista no art.
728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de
R$5.000,00, totalizando o valor de R$10.000,00 dada a ocorrência de infrações em
diferentes operações de importação - configurando dois fatos geradores distintos e
afastando a alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto da
denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o tão só
descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a infração, de
caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.
3. A alteração promovida pela Lei 12.350/10 ao art. 102, § 2o, do Decreto-Lei 37/66 não
afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de penalidades de natureza
tributária e administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido para aquelas
infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à fiscalização. Na prestação de
informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento autônomo e formal, a infração
já se encontra perfectibilizada, inexistindo comportamento posterior do infrator que
venha a ilidir a necessidade da punição. Ao contrário. Admitir a denúncia espontânea no
caso implicaria em tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que o
contribuinte cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
4. O quantum devido pela autora é razoável e proporcional diante das infrações
cometidas e da necessidade de que o valor da multa configure penalidade adequada a
coibir a prestação deficitária ou a destempo das informações alfandegárias, sobretudo
diante do imenso volume de importações e exportações a serem fiscalizadas pela
Receita Federal e da importância daquelas informações para o bom funcionamento da
alfândega brasileira.

d) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes, Terceira Turma,
julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido de que:
"não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio como quer fazer
crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo fático a irregularidade em
relação a informações a respeito das cargas transportadas, e não da viagem em curso.
Cada conhecimento de carga agregado corresponde a uma carga distinta, com
identificação individualizada, além de origem e destino específicos (convergentes ou
não), cada retificação a destempo constitui uma infração autônoma, punível com a multa
prevista no Art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região,
TERCEIRA TURMA, APELAÇÃO CÍVEL - 2007251 - 0006603-83.2012.4.03.6100,
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO,
julgado
em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de
carga que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura
bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.

e) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em 10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a existência
de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas transportadas, e não da
viagem em curso, logo existem infrações autônomas e não apenas uma única, uma vez
que constatadas cargas distintas, de origens diversas e, cada qual, com sua identificação
própria e individual.

f) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior, Terceira Turma, julgado
em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES.
DESCONSOLIDAÇÃO.
DECRETO-LEI
37/66.
MULTAS
MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar informações
sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter conhecimento dos
bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle do cumprimento das
obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de embarque
intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o princípio da razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única multa, por se
tratarem de infrações autônomas, porquanto se consumam com o simples atraso
na prestação de informações acerca das cargas transportadas, e não da viagem em
curso, sendo irrelevante o fato de as cargas terem sido transportadas pela mesma
embarcação.
5. Impende consignar ser a multa prevista no art. 107, IV, "e" do DL 37/66
aplicável tanto ao caso de deixar de prestar informações quanto à situação de
prestar informações a destempo, sendo incabível a alegação da ausência de
cometimento de infração, porquanto as informações foram prestadas a destempo.
6. O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica no caso de
obrigações acessórias autônomas. Assim como o disposto no art. 102, §2o, do DL 37/66,
com a redação dada pela Lei n.o 12.350/2010, o qual prevê a aplicação do instituto da
denúncia espontânea inclusive para as penalidades de natureza administrativa, pois
ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a conduta, de todo modo, não
terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é inaplicável o instituto da denúncia
espontânea na hipótese.
7. Honorários recursais no percentual de 1% sobre o valor da causa, a serem acrescidos
aos fixados pelo Juízo de primeiro grau, a teor do disposto no art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-007.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10916.720020/2016-15

8. Apelação a que se nega provimento.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido do Recorrente.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital